Tribunal: TJDFT
Processo: 0718589-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DEFERIMENTO.
1. “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei” (CPC/2015 98).
2. Ainda que se trate de empresa de grande porte, a análise de sua documentação contábil demonstra que a agravante está em situação financeira alarmante, com elevação negativa do patrimônio líquido e prejuízos acumulados que ultrapassam a marca de R$ 500 milhões, apesar dos mais de cinco anos de recuperação judicial.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.